Tribunal: STF
Processo: ARE 1321655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 17):
    “Ação Rescisória - Condenação por improbidade administrativa - Acórdão rescindendo que determinou a aplicação da pena de perda do cargo e a converteu em cassação de aposentadoria, ante a inativação do réu - Improcedência - Ação rescisória fundada em suposta violação de norma jurídica, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC - Inadmissibilidade - Matéria que se encontra suficientemente pacificada nas Cortes Superiores, verificando-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acena no sentido de que a sanção administrativa de cassação de aposentadoria encontra previsão e respaldo no Texto Constitucional, sendo aplicável também a casos de improbidade administrativa - A cassação da aposentadoria é mera consequência lógica da condenação à perda do cargo aplicada a servidor que já passou para a inatividade - Entender de maneira diversa, aliás, implicaria admitir que agentes condenados pudessem se esquivar da aplicação da punição de perda do cargo público utilizando a inativação como subterfúgio - Ação julgada improcedente.”
    No apelo extremo (Vol. 9, fl. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SADRAQUE CLÁUDIO alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2°; 5°, XXXIX, § 4º; 37, § 4°; e 40, §§ 1°, 3° e 17°, da Constituição. 
    Em suma, defende a impossibilidade de aplicação da pena de cassação de aposentadoria no âmbito de ação de improbidade administrativa, por ausência de previsão legal. 
    Aduz que o acórdão recorrido, contrariando esse entendimento, “concluiu por aplicar a cassação de aposentadoria na ação de improbidade, mesmo que, assumidamente, não haja previsão em lei, sob a justificativa de que a aposentadoria seria ‘uma consequência lógica’ da perda do cargo” (Vol. 9, fl. 15). 
    Assevera que, “se a Constituição Federal e a lei de improbidade não preveem a possibilidade de cassação de aposentadoria em decorrência do julgamento de ação de improbidade, não é dado ao julgador, na condição de aplicador da lei, inovar a ordem jurídica e criar uma punição nova conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade” (Vol. 9, fl. 21).
    Defende que, em razão do “caráter oneroso da previdência pública, torna-se descabida a improcedência da ação rescisória a pretexto de aplicar uma punição administrativa, deixar de pagar um benefício que não foi doado, mas sim comprado.” (Vol. 9, fl. 28).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 13, fl. 17), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário não foram apreciados pelo acórdão hostilizado”, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 282/STF (Vol. 13, fl. 17); (b) “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal”; e (c) “para rever o entendimento adotado pela Turma Julgadora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF”.
    No Agravo (Vol. 13, fl. 22), a parte agravante alega que (a) “não pretende qualquer revisão de fatos” (Vol. 13, fl. 25); (b) houve o prequestionamento da matéria; e (c) “não há qualquer ofensa reflexa, vez que a alegação de violação ao princípio da legalidade (inciso XXXIX do artigo 5° da Constituição Federal) e da tripartição dos Poderes (artigo 2° da Constituição Federal), ocorrem em razão do julgador ter se investido na função de Legislador e criado sanção não prevista em lei” (Vol. 14, fl. 1). 
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se, na origem, de Ação Rescisória visando à desconstituição de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que, nos autos de ação de improbidade administrativa, aplicou ao recorrente sanção de cassação dos proventos de aposentadoria. 
    Inconformado, o recorrente pretende a reversão desse entendimento, alegando, em suma, a inexistência de previsão legal que possibilite a cassação de aposentadoria em sede de ação de improbidade administrativa.
    Sobre a matéria posta a debate, eis os fundamentos do Tribunal de origem para manter o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da perda do cargo público em cassação de aposentadoria (Vol. 7, fls. 17-21; e Vol. 8, fls. 1-3):
    “1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Sadraque Claudio em face do V. Acórdão cuja cópia encontra-se acostada às fls. 117/135 dos autos, por meio do qual foi provido o recurso de apelação do Ministério Público e negado provimento ao recurso de apelação dos réus, reconhecendo a prática de ato de improbidade por parte do ora autor e, consequentemente, aplicando a pena de perda da função de perito oficial, convertida em cassação de aposentadoria.
    Pretende o autor a rescisão parcial do acórdão, referente à cassação da aposentadoria. Argumenta, em breve síntese, que não existe previsão normativa para a cassação de aposentadoria no âmbito da ação de improbidade administrativa, ensejando a hipótese de rescisão prevista no inciso V do art. 966 do CPC. 
    (...)
    O autor pretende a desconstituição da parte do acórdão que converteu em cassação de aposentadoria a pena de perda da função pública de perito oficial sob o enfoque do inciso V do art. 966 do CPC (violação manifesta de norma jurídica). 
    Afirma, para tanto, que não existe previsão normativa para a cassação de aposentadoria no âmbito da ação de improbidade administrativa. 
    Deflui-se da compulsa dos autos que o autor foi condenado por prática de atos de improbidade administrativa por ter, em razão de sua função pública e no cargo de direção de órgão da Administração Pública, solicitado vantagem indevida para realizar perícias fraudulentas no âmbito de inquérito policial em que atuou, o que restou fartamente provado nos autos. 
    Houve por bem a 7ª Câmara de Direito Público condenar o ora autor à pena de perda da função, convertida em cassação da aposentadoria em razão de já se encontrar o autor em inatividade quando da prolação do acórdão. 
    Propõe o autor agora a presente ação rescisória com o intuito de desconstituir o julgado anterior, sob o argumento de que ausente previsão legal que possibilite a cassação de aposentadoria em sede de ação de improbidade administrativa. Sem razão, contudo. 
    Em que pese o esforço argumentativo trazido pelo autor, a matéria encontra-se suficientemente pacificada nas Cortes Superiores, verificando-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acena no sentido de que a sanção administrativa de cassação de aposentadoria encontra previsão e respaldo no Texto Constitucional, sendo aplicável também a casos de improbidade administrativa. Como exemplo, a Primeira Turma se posicionou no sentido que a sanção administrativa de cassação de aposentadoria é cabível em casos de condenação por improbidade administrativa, conforme se extrai do aresto:
    […]
    É perceptível que o entendimento jurisprudencial apresentado pelo Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de reconhecer que a sanção administrativa de cassação de aposentadoria encontra plena sustentação no sistema constitucional em vigor. 
    Não há, ao contrário do que alega o autor, julgamento extra petita. A cassação da aposentadoria é mera consequência lógica lógica da condenação à perda do cargo aplicada a servidor que já passou para a inatividade. 
    Entender de maneira diversa, aliás, implicaria admitir que agentes condenados pudessem se esquivar da aplicação da punição de perda do cargo público utilizando a inativação como subterfúgio. 
    Como bem colocado pelo Douto Procurador de Justiça que assina o parecer da PGJ, a perda da função pública só se torna efetiva para o agente público que se aposentou após ter, no exercício da função pública, cometido ato de improbidade administrativa, por meio da cassação da aposentadoria. 
    Transcrevo, por oportunas, as considerações tecidas pelo Exmo. Desembargador Eduardo Gouvêa no acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração n. 1029804-26.2014.8.26.0577/50000, que muito bem explora a matéria ora posta: 
    “(...)
    Entendo que no caso específico a sanção de perda da função pública se converte em cassação de aposentadoria. O objetivo da perda da função pública como sanção por ato de improbidade administrativa é o rompimento do vínculo existente entre o agente e o Estado, não se podendo admitir o argumento de que quando da aposentadoria tal medida deve ser afastada. 
    A jurisprudência admite que o vínculo existente entre o Estado e seus agentes se estende mesmo após o servidor passar para a inatividade, de modo que a perda da função pública deve ser aplicada ao agente ímprobo enquanto estiver em atividade, que se convola em cassação da aposentadoria quando este tiver passado para a inatividade. No mesmo sentido já decidiu o E. STJ e o TJSP, respectivamente: 
    (…)
    A não convolação da perda da função em cassação da aposentadoria acarretaria clara violação ao princípio da isonomia, vez que o corréu que praticou o mesmo ato ímprobo seria sancionado de forma mais gravosa pelos mesmos fatos, aos quais é perfeitamente cabível o rompimento do vínculo com o Estado. 
    E quanto a eventuais argumentos acerca da ausência da previsão de cassação de aposentadoria por parte da Lei de Improbidade Administrativa, entendo que tais argumentos não são capazes de afastar a sanção equivalente à perda da função pública. 
    (…)
    Ressalte-se que a sanção de perda da função pública implica em extinção do vínculo jurídico entre o agente público e o ente público no qual se praticou o ato de improbidade administrativa. Entendo que a cassação da aposentadoria é desdobramento natural da sanção de perda da função pública e deve ser aplicada ao embargante." 
    Ausente, portanto, qualquer violação de norma jurídica apta a amparar o pleito do autor, não havendo como acolher a pretensão rescindenda.”
    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PERÍODO EM QUE ESTEVE REINTEGRADO NOS QUADROS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 8.429/92. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei Federal 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.
    2. A alegada afronta ao devido processo legal e ao contraditório, com apoio no argumento de que a sentença aplicou penalidade diversa do pedido inicial do Ministério Público Federal, demanda a análise de dispositivo do Código de Processo Civil aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo.
    3. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.
    4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.257.379-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)
    “AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.” (RE 1.090.214-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/5/2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (RE 1.044.681-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 2/3/2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014”. (ARE 866.877-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/9/2015)
    No mesmo sentido, assim me pronunciei nos autos da ADPF 418, da qual fui Relator, nos seguintes termos:
    “Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUFE, em que argumentam a constitucionalidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990. 
    Eis o teor dos dispositivos impugnados: 
    Art. 127. São penalidades disciplinares: 
    (…) 
    IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade
    (…) 
    Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. 
    No mérito, consoante relatado, as Requerentes sustentam que a penalidade de cassação de aposentadoria seria incompatível com a natureza contributiva do benefício previdenciário, conforme estabelecido pelas Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003. Assim, a perda de benefício que, após a edição dessas emendas, assumiu feições de contraprestação às contribuições efetivamente vertidas pelo servidor, em favor do regime de previdência, importaria em enriquecimento sem causa para a Administração Pública, em afronta aos preceitos fundamentais do direito adquirido (art. 5º, XXXV, da CF), do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, da CF). 
    Pois bem. O pano de fundo da questão constitucional debatida nos autos, qual seja, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, não é novidade para este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Desde a promulgação da Emenda Constitucional 3/1993, que alterou a redação do art. 40 da Constituição Federal e passou a prever que as “aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores”, prevalece o entendimento nesta SUPREMA CORTE de que não há inconstitucionalidade na previsão da penalidade de cassação de aposentadoria de servidores públicos, disposta nos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990. Nesse sentido (grifos aditados): 
    MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO. PROCURADOR AUTARQUICO. 2. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS III E IV DO ART. 127, DA LEI N. 8112/1990, AO ESTABELECEREM ENTRE AS PENALIDADES DISCIPLINARES A DEMISSÃO E A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. SUA IMPROCEDÊNCIA. A RUPTURA DO VÍNCULO FUNCIONAL E PREVISTA NO ART. 41, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO. HOUVE, NO CASO, PROCESSOADMINISTRATIVO, ONDE ASSEGURADA AO IMPETRANTE AMPLA DEFESA. A DEMISSAO DECRETOUSE POR VALER-SE O IMPETRANTE DO CARGO, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA E DESIDIA. LEI N. 8.112/1990, ART. 117, INCISOS IX E XI. 3. NÃO CABE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, PENETRAR NA INTIMIDADE DAS PROVAS E FATOS DE QUE RESULTOU O PROCESSO DISCIPLINAR. 4. NÃO PODE PROSPERAR, AQUI, CONTRA A DEMISSAO, A ALEGAÇÃO DE POSSUIR O SERVIDOR MAIS DE TRINTA E SETE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. A DEMISSAO, NO CASO, DECORRE DA APURAÇÃO DE ILICITO DISCIPLINAR PERPETRADO PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NÃO E, EM CONSEQUENCIA, INVOCAVEL O FATO DE JA POSSUIR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SUFICIENTE A APOSENTADORIA. A LEI PREVE, INCLUSIVE, A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA, APLICAVEL AO SERVIDOR JA INATIVO, SE RESULTAR APURADO QUE PRATICOU ILICITO DISCIPLINAR GRAVE, EM ATIVIDADE. 5. AUTONOMIA DAS INSTANCIAS DISCIPLINAR E PENAL. 6. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (MS 21.948, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 7/12/1995) 
    Por sua exatidão, peço vênia para transcrever as seguintes passagens do voto do Min. NÉRI DA SILVEIRA: 
    Mesmo se aposentado, ainda assim lícito seria a instauração do procedimento disciplinar de que poderia decorrer a cassação da aposentadoria, se comprovada a ocorrência da falta grave, em lei capitulada como conducente à perda do cargo. 
    (…) não confere ao servidor público imunidade contra sua demissão, nas hipóteses previstas em lei: nem mesmo a aposentadoria já consumada tem a força de impedir que o servidor público seja alcançado pela punição decorrente de atos praticados durante a atividade, porquanto, em tal caso, na impossibilidade de ser demitido, sofre a cassação da aposentadoria, penalidade equivalente à demissão. 
    Da mesma forma, já sob a égide da Emenda Constitucional 20/1998, que assegurou aos servidores públicos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, o regime de previdência de caráter contributivo, a jurisprudência do STF permaneceu assentando a constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria. Confira-se, por exemplo, o precedente abaixo (grifos nossos): 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: IMPROCEDÊNCIA. Lei 8.112/90. I.- Processo administrativo disciplinar: o quadro orgânico da legalidade no que toca à apuração de faltas disciplinares dos servidores públicos, na forma da Lei 8.112/90. II.- Servidor público submetido a processo administrativo de forma regular, no qual foi-lhe assegurado o direito de defesa. Inocorrência de cerceamento de defesa. III.- O Supremo Tribunal Federal assentou que não é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria: Lei 8.112/90, art. 127, IV: MS 21.948/RJ, Relator Ministro Néri da Silveira, Plenário, 29.9.94, "D.J." de 07.12.95. IV.- Inocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade na aplicação da penalidade. V.- R.M.S. não provido (RMS 24.557, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 26/9/2003). 
    E a mesma orientação vem sendo adotada após a promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, considerando também o caráter contributivo e solidário do regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Destaco os seguintes julgados abaixo (grifos aditados): 
    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E § 2º, DA LEI N. 8.112/90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS A INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE. INFRAÇÕES PRATICADAS DE FORMA CULPOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito, da Administração Pública Federal, de punir seus servidores prescreve em cinco anos quanto às infrações passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, contados a partir da data em que o fato tornou-se conhecido [art. 142, I e § 2º, da Lei n. 8.112/90]. 2. O fato do servidor público ter atendido aos requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração de processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada no exercício do cargo. Precedente [MS n. 21.948, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.12.95]. 3. O Presidente da República prescinde do assentimento do Tribunal de Contas da União para exercer sua competência disciplinar. Precedente [MS n. 20.882, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 23.09.94]. 4. Não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, o Tribunal tem confirmado a aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria. Precedente [MS n. 23.299, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 12.04.2002]. 5. A alegação de que os atos administrativos teriam sido praticados de forma culposa reclama dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 23.219 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 19/8/2005) 
    AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado. II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau. III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (STA 729 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2015) 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). 2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido (RMS 34.499 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017) 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.168.516 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019) 
    Cito ainda outros precedentes que encampam a ideia da constitucionalidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidores públicos: RMS 35.711 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019; ARE 1.092.355 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/5/2019; ARE 1.153.485 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019; ARE 1.056.328 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018; AI 504.188 ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 11/11/2005; entre outros 
    A propósito, confiram-se, também, os seguintes trechos do voto do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, por ocasião do julgamento do MS 23.299, em que prevaleceu o entendimento da constitucionalidade da aplicação da cassação de aposentadoria: 
    Não há cogitar, igualmente, de ofensa ao ato jurídico perfeito da aposentadoria: a cassação da inatividade remunerada do servidor público é pena disciplinar legalmente prevista, a qual não se pode opor, como ato jurídico intangível, a concessão da aposentadoria, cuja existência, ao contrário, constitui o antecedente necessário de sua aplicabilidade. 
    De resto – como já assentado sem discrepância pelo Tribunal - ‘o ato jurídico perfeito impede que se desconstitua aposentadoria pela aplicação de lei posterior a ela, mas não há que se invocar esse princípio, que se situa no âmbito do direito intertemporal, para se pretender a inconstitucionalidade de lei que, com relação às aposentadorias ocorridas posteriormente a esta, comine sua cassação pela prática, na atividade – e, portanto, anteriormente à sua concessão -, de falta punível com demissão’. 
    É irrelevante, por fim, que a Constituição não aluda a tal penalidade, desde que não possua – como efetivamente não possui – qualquer dispositivo ou princípio com ela incompatível. (MS 22.728, Moreira Alves, DJ de 13-11-98)’. (MS 23.299, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 12/4/2002) 
    As teses de não recepção levantadas pelas Requerentes, no tocante à suposta compatibilidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 com o texto das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, já foram amplamente discutidas por esta CORTE, de modo que não se pode falar em revogação, por normas constitucionais, da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público prevista em lei. 
    Por outro lado, no que se refere à alegação de que, a partir da EC 3/1993, os “proventos e pensões deixaram de constituir um ‘prêmio’ e passaram a constituir um ‘direito’ decorrente da contribuição previdenciária”, é preciso se ter em mente que, de fato, a referida emenda alterou o panorama do sistema previdenciário do regime próprio, passando o ente público e os próprios servidores públicos a contribuir com o custeio do sistema. 
    Atualmente, o art. 40 da Constituição Federal possui a seguinte redação, dada pela EC 41/2003: 
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
    Nessa sistemática, foram instituídas duas características relevantes para o sistema do regime próprio: caráter contributivo e o princípio da solidariedade. Sintetizando a matéria, assim disse o eminente Min. ROBERTO BARROSO (grifos nossos): 
    Embora o duplo caráter do regime próprio de previdência confira ao legislador razoável margem de livre apreciação para a sua concreta configuração, o dever de harmonizar as suas dimensões solidária e contributiva impõe o afastamento de soluções radicais. Assim, o caráter solidário do sistema afasta a existência de uma simetria perfeita entre contribuição e benefício (como em um sinalagma), enquanto a natureza contributiva impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer contraprestação, efetiva ou potencial (RE 593.068-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 22/3/2019) 
    Como se viu, a mudança promovida pelas Emendas Constitucionais mencionadas estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da soli